Tribunal: CARF
Processo: 13888.003804/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Paula Fernandes
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13888.003804/2010-54
Recurso no
Embargos
Acórdão no
9202-009.069 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de setembro de 2020
Embargante
AJINOMOTO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2006
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
Verificada a existência de erro material no voto, ementa ou dispositivo do
acórdão de Recurso Especial este deve ser sanado pela via dos embargos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos para, sanando o vício apontado no Acórdão de Embargos no 9202-007.411,
de 29/11/2018, sem efeitos infringentes, corrigir o dispositivo do Acórdão no 9202-005.977, de
26/09/2017, para: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Paula Fernandes (relatora), Patrícia da Silva, João Victor Ribeiro Aldinucci
(suplente convocado) e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Heitor de Souza Lima Junior.”

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003804/2010-54
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003804/2010-54

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Embargos Inominados, opostos pelo Contribuinte em relação ao
Acórdão em Embargos no 9202-007.411, às fls. 455/465, em sessão plenária de 29/11/2018.
O presente lançamento (DEBCAD no 37.225.650-3) originou-se das contribuições
devidas à Seguridade Social, correspondente à parte dos segurados empregados, não descontada
pela empresa, referente às competências 06/2005 e 06/2006, no montante de R$ 208.609,03.
Segundo Relatório Fiscal, às fls. 16/19, o lançamento refere-se às contribuições devidas a
Seguridade Social, destinam-se aos Terceiros – Salário-Educação, INCRA, SESI, SENAI e
SEBRAE, incidentes sobre as remunerações pagas e/ou creditadas a título de PLR Programa de
Participação nos Lucros e Resultados pagos e/ou creditadas em desacordo com a Lei 10.101 de
19/12/2000. O fato gerador das contribuições sociais apuradas e lançadas foi o pagamento das
verbas relativas ao Programa de Participação nos Lucros e ou Resultados PLR durante as
competências 06/2005 e 06/2006, conforme planilha demonstrativa constante do Anexo I do
Relatório Fiscal.
O Contribuinte apresentou a impugnação de fls. 52/81.
A 12a Turma da DRJ-RJ, através do Acórdão no 1244.247, às fls. 282/292, julgou
parcialmente procedente, reconhecendo a extinção do crédito tributário da competência 06/2005,
em função da decadência, mantendo, no entanto, o crédito tributário referente à competência
06/2006.
O Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, às fls. 299/330.
A 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às fls. 335/369,
DEU PROVIMENTO ao Recurso Ordinário, para se excluir, na competência 06/2006, o
Código de levantamento PL - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS PLR. A ementa do acórdão
recorrido assim dispôs:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2006
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - REGULARIDADE DO LANÇAMENTO
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram a autuação, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do
ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142
do CTN, não há que se falar em nulidade da autuação.
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003804/2010-54

PREVIDENCIÁRIO
-
CUSTEIO
-
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA - NÃO
APRECIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A legislação ordinária de custeio previdenciário não pode ser afastada em âmbito
administrativo por alegações de inconstitucionalidade, já que tais questões são
reservadas à competência, constitucional e legal, do Poder Judiciário.
Neste sentido, o art. 26-A, caput do Decreto 70.235/1972 e a Súmula no 2 do
CARF, publicada no D.O.U. em 22/12/2009, que expressamente veda ao CARF se
pronunciar acerca da inconstitucionalidade de lei tributária.
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO – PLR – REGRAS CLARAS E OBJETIVAS -
REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 10.101/2000 - LIBERDADE PARA
FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS E CONDIÇÕES POR MEIO DE NEGOCIAÇÕES
A jurisprudência do CARF, nos dizeres de Elias Sampaio Freire (Freire, Elias
Sampaio. A repercussão da adoção de programas de participação nos lucros ou
resultados sobre a incidência de contribuições previdenciárias. In Contribuições
previdenciárias à luz da jurisprudência do CARF Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Freire, Elias Sampaio. Peixoto, Marcelo Magalhães (coords).
São Paulo: MP Ed., 2012. p. 9.) aponta no sentido de que a Lei 10.101/2000 não
traz regras detalhadas, justamente porque privilegia a participação dos
empregados, seja indiretamente por intermédio dos respectivos sindicatos, seja
diretamente por intermédio de comissão escolhida por eles, dando-lhes liberdade
para fixarem critérios e condições por meio de negociação. Ademais, nem poderia
a autoridade fiscal criar critérios subjetivos no caso concreto, sob pena de violação
do Princípio da Legalidade, artigo 37, caput, da Constituição Federal.
Recurso Voluntário Provido
Às fls. 370/378, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, alegando
divergência jurisprudencial em relação à seguinte matéria: aspecto temporal em que se
considera cumprido o requisito da necessidade de acordo prévio e existência de regras
previamente ajustadas, nos ditames da Lei 10.101/2000. No caso dos autos, o colegiado
entendeu que a formalização do acordo pode ser posterior ao início do período de apuração do
lucro. Já, segundo o acórdão paradigma, deve-se considerar como adimplido mencionado
requisito quando observado anteriormente ao exercício de apuração do lucro ou resultado.
Entender como no julgado proferido nos presentes autos é conceder à legislação de regência
interpretação teratológica, pois distorce a mens legis presente na legislação da Participação dos
Lucros e Resultados, já que se infere da norma a anterioridade das regras claras e objetivas
quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, nos termos do
art. 2° da Lei 10.101/2000, descritas em convenção ou acordo coletivo, formalizado previamente
ao exercício de aferição do lucro e resultado, para, ulteriormente, imunizar-se o pagamento do
benefício surgido pelo cumprimento dos dispositivos legais.
Às fls. 390/392, a 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento realizou o Exame de
Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
DANDO
SEGUIMENTO ao recurso em relação à divergência sobre os requisitos legais para o
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003804/2010-54

pagamento a título de PLR diante da inexistência de acordo formalizado anteriormente ao
período de apuração do lucro ou resultado.
Devidamente citado, o Contribuinte, às fl. 397/404, apresentou contrarrazões,
combatendo o mérito, reiterando os fundamentos já levantados anteriormente.
Às fls. 408/418, esta c. 2a Turma proferiu o voto através do Acórdão no 9202-
005.977, acordando, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Ana Paula Fernandes,
Patrícia da Silva, João Victor Ribeiro Aldinucci (suplente convocado) e Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, que lhe deram provimento parcial para afastar a decadência. O Acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2006
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVETIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No
14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a
verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de tudo,
que as penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto que
sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.
A Fazenda Nacional manifestou ciência à fl. 419.
Às fls. 425/429, o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração, alegando,
em síntese, omissão pela falta de exclusão de parcela atingida pela decadência; omissão pela
falta de explicitação de fundamento legal (expresso artigo de lei) que determina que a
formalização do Acordo de PLR deve preceder o período de vigência; e omissão por falta de
apreciação de argumento apresentado em contrarrazões, no sentido de que o plano de PLR
questionado era de conhecimento dos empregados desde os planos de anos anteriores.
Os Embargos de Declaração restaram admitidos, às fls. 448/452, e,
posteriormente, às fls. 455/464, através do Acórdão no 9202-007.411, foram acolhidos para
sanar as omissões apontadas, sem efeitos infringentes, adequando a Ementa, conforme a
seguir:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO
DE APURAÇÃO.
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003804/2010-54

As regras para percepção da PLR devem constituir-se em incentivo à
produtividade, devendo assim ser estabelecidas previamente ao período de
aferição. Regras e/ou metas estabelecidas no decorrer do período de aferição não
estimulam esforço adicional.
A União manifestou sua ciência à fl. 467.
Cientificado em 08/03/2019, fl. 473, o Contribuinte apresentou Pedido
Administrativo de Revisão de Créditos Tributários com Suspensão de Exigibilidade, em
13/08/2019, às fls. 476/488, arguindo erro material posto que, “no Processo no
13888.003804/2010-54 – cujo crédito tributário é objeto deste pedido de revisão, e que envolve
as contribuições previdenciárias relativas aos terceiros – houve ERRO por parte da
Conselheira-Relatora ao trocar os termos desta decisão com a decisão do Processo no
13888.003829/2010-58 – cujo objeto trata da multa por descumprimento da obrigação
acessória”, e requereu, ao final, dentre outros pedidos, a retificação pelo voto de qualidade.
Às fls. 617/619, o Contribuinte manifestou-se novamente para a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário e a alteração da situação cadastral do lançamento fiscal no
sistema da Receita Federal, para que passe a constar a expressão "processo com a exigibilidade
suspensa", com a consequente emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).
Conforme Despacho de Admissibilidade, de fls. 626/633, a pedido do
Contribuinte foi recepcionado na forma de Embargos Inominados.
Os Autos retornaram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
Os Embargos Inominados opostos pelo Contribuinte em face de erro material
devido a lapso manifesto, passível de correção, atendem aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, merecem ser conhecidos.

DO MÉRITO

O Contribuinte embarga o acórdão de embargos proferido por este colegiado, a
fim de requerer uma segunda e necessária correção no acórdão proferido.
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003804/2010-54

Houve no acórdão de recurso especial um equívoco ao denominar a obrigação
tratada nos autos como acessória. Tendo havido embargos este lapso foi corrigido, e
consequentemente corrigido o voto e a ementa, todavia faltou corrigir o dispositivo da ata,
conforme expôs o requerente:

Por conta desse descuido, e levando em consideração que a Relatora estava
negando provimento a tese do Recurso Especial da PGFN, o Processo no
13888.0038025/2010-65 (cota patronal), o Processo no 13888.003803/2010-18
(cota segurados) e o Processo no 13888.003829/2010-58 (obrigação acessória),
constaram provimento ao Recurso Especial da PGFN por voto de qualidade e
no Processo no 13888.003804/2010-54 (cota terceiros) – ONDE A RELATORA
MUDOU O SEU VOTO POR SE CONFUNDIR COM QUAL SERIA A
OBRIGAÇÃO (PRINCIPAL OU ACESSÓRIA) TRATADA NO PROCESSO,
constou provimento ao Recurso Especial da PGFN por maioria.
Em resumo, sintetiza-se assim os resultados dos julgamentos dos processos que
trataram da obrigação principal:
Assim, a partir da conclusão do processo administrativo e o não cabimento de
nenhuma medida recursal, coube à Empresa somente a apresentação deste
PEDIDO DE REVISÃO para sanar o vício apontado, retificar a irregularidade
e retornar os autos ao CARF, sob pena de prejuízo à Empresa.

Neste sentido, com fundamento no art. 66, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, foi dado seguimento ao pedido pela presidência do CARF:
Todavia, embora a Relatora do Acórdão em Embargos tenha admitido que, em
relação a esse processo, seu voto foi vencido (tanto que inseriu o voto vencedor), não constou,
nesse Acórdão de Embargos, o ajuste referente à parte dispositiva do Acórdão de Recurso
Especial no 9202-005.977, em que se registra como votaram os Conselheiros, permanecendo a
redação original a seguir:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos
os conselheiros Patrícia da Silva e João Victor Ribeiro Aldinucci (suplente
convocado) que lhe negaram provimento. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do
RICARF, a conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz não votou nesse julgamento, por
se tratar de questão já votada pelo conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci na sessão
anterior.

Diante disso, cumpre registrar o dispositivo do julgado de forma a aclarar o
resultado, alterando sua decisão de maioria para qualidade.
Assim, vislumbra-se que os argumentos do contribuinte revelam a ocorrência de
um erro material devido a lapso manifesto, passível de correção pela via dos embargos.
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.069 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003804/2010-54

Diante do exposto acolho os presentes embargos para sanando o vício apontado
no Acórdão de Embargos no 9202-007.411, de 29/11/2018, sem efeitos infringentes, corrigir o
dispositivo do Acórdão no 9202-005.977, de 26/09/2017, para: “Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por voto de
qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Ana Paula Fernandes (relatora),
Patrícia da Silva, João Victor Ribeiro Aldinucci (suplente convocado) e Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior.”

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital